Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-76.2024.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-76.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[NATALINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 142.192.201-00 (AGRAVADO), LUCILENE LINS FAGUNDES - CPF: 024.298.631-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR.
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
por instituição financeira em virtude de
decisão monocrática que deu provimento à Apelação
do consumidor
, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial grafotécnica, em
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Repetição
d
o Indébito
e
Indenização Por Danos Morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.
Discute-se: (i) a adequação do julgamento monocrático à luz do art. 932 do CPC e do Verbete 568 do STJ; (
ii
) a correta aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça; e (
iii
) a existência ou não de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, apesar de, desde o início da demanda, o Autor ter impugnado a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
É legítimo o julgamento monocrático quando fundado em entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

4.
A controvérsia instaurada é eminentemente fático-probatória e recai sobre a própria existência da relação jurídica, pois a validade dos contratos depende da verificação da autenticidade das assinaturas expressamente impugnadas desde a petição inicial.

5.
Nos termos do Tema 1.061 do STJ e do art
igo
429, II, do CPC, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura quando contestada pelo consumidor.

6.
Embora a perícia grafotécnica não seja, em tese, o único meio de prova admissível, não pode ser afastada no caso concreto, sem saneamento do feito e fundamentação idônea, sobretudo quando os elementos documentais não são suficientes para afastar a controvérsia.

7.
O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, configura cerceamento de defesa, por
ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação expressa da autenticidade de assinatura em contrato bancário
.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
em virtude da decisão de Id. 325129375, que proveu o Recurso de
Apelação interpost
o
por
Natalino Francisco dos Santos
, cass
ou
a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos ao
Juízo singular
para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia.

De início, o Agravante alega a
inadequação do julgamento monocrático,
sob a tese de
que a matéria não
está
abrangida
por Enunciado de Súmula
, precedente vinculante ou entendimento pacificado que autoriz
e
a aplicação do art
igo
932 do Código de Processo Civil
.

No mérito, alega que a decisão agravada desvirtuou o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, pois referido precedente apenas atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura, sem impor, de forma obrigatória, a realização de perícia grafotécnica, a qual constitui apenas um dos meios de prova possíveis.

Sustenta que a regularidade
dos contratos
foi suficientemente demonstrada por outros meios idôneos, notadamente pela juntada dos
instrumentos contratuais
assinados, documentos pessoais
do Agravado
, comprovantes de liberação dos valores em conta de sua titularidade e histórico de descontos,
motivo pelo qual entende que não há q
ualquer elemento concreto que justifi
que
a anulação da sentença para produção de prova pericial.

Argumenta
que a exigência automática de perícia, mesmo diante de robusto conjunto probatório documental, configura indevido cerceamento ao princípio do livre convencimento motivado e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admite
a prova

do negócio jurídico
por outros meios legalmente admitidos.

Aduz que o Agravado
jamais negou o recebimento dos valores contratados, tampouco devolveu as quantias creditadas, circunstância que reforça a legitimidade
do negócio celebrado entre as partes
e afasta a alegação de fraude.

Ao final,
requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática
e restabelecida a
sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Embora intimado, Natalino Francisco dos Santos não apresentou contraminuta (Id. 339468398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O

Banco Itaú Consignado S.A.
recorre da
decisão monocrática que
proveu

a
Apelação interposta por
Natalino Francisco dos Santos
, acolh
eu
a preliminar de cerceamento de defesa, anul
ou
a sentença de improcedência e determin
ou
o retorno dos autos ao juízo
singular
para reabertura da fase instrutória, com realização de prova pericial grafotécnica.

Conforme se extrai do caderno processual,
ao ajuizar a

Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Repetição
d
o Indébito
e
Indenização Por Danos Morais
, o Agravado narrou
que passou a sofrer descontos mensais em seu benefício
previdenciário,
em razão de dois contratos de empréstimo consignado que aleg
ou
não ter contratado nem autorizado, quais sejam: contrato n
.
º 620948124, incluído em outubro de 2020, com parcelas de R$ 55,62
(cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)
, e contrato n
.
º 581937955, incluído em junho de 2018, com parcelas de R$ 105,30
(cento e cinco reais e trinta centavos)
.

Afirmou
que, ao perceber a persistência dos descontos e discordar do tempo em que vinham sendo realizados, buscou esclarecimentos
na
instituição
financeira, ocasião em que encaminhou notificação extrajudicial
e solicitou
cópia dos contratos e demais documentos relacionados aos empréstimos consignados vinculados ao seu benefício previdenciário
; todavia,
não obteve resposta satisfatória
do Banco
.

Diante da inércia, ajuizou
a
Ação
d
e Produção Antecipada
d
e Provas
n.º 1005585-27.2023.8.11.0002, com a finalidade de obter acesso aos contratos supostamente firmados
.

Aleg
ou
que, ao ter acesso aos documentos, constatou que as assinaturas apostas nos contratos não lhe pertencem,
que

se trata
de assinaturas falsas ou, ao menos, divergentes da sua, o que pretend
ia
comprovar por meio de prova pericial.

Aduziu
que os empréstimos foram concedidos à sua revelia, sem solicitação ou autorização, configurando falha na prestação do serviço bancário.

Requereu a
declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do
B
anco ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial, além de outros documentos, carreou para os autos os contratos obtidos por meio da Ação de Produção Antecipada de Provas.

Apresentada a peça de defesa e juntados os contratos
e demais documentos pelo Banco
,
o
Agravado não impugnou a contestação.

Sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos.

Interposta Apelação,
Natalino Francisco dos Santos suscitou cerceamento de defesa.

E
m
decisão monocrática,
apliquei
o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
,

por entender indispensável a
instrução probatória diante da controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas.
Acolhi a prefacial, dei provimento ao Apelo e cassei a sentença.

Irresignado, o Banco interpôs Agravo Interno
em que sustenta, em síntese:

a) a inadequação do julgamento monocrático,
porque
a matéria não se enquadra nas hipóteses do art
igo
932 do Código de Processo Civil ou no Verbete 568 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório;

b) má aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça,
pois afirma
que o precedente não impõe a realização obrigatória de perícia grafotécnica
; limita-se
à distribuição do ônus da prova;

c) a suficiência do conjunto probatório documental para comprovar a regularidade
dos contratos
, com destaque para a juntada dos
instrumentos,
documentos pessoais, comprovantes de liberação dos valores e histórico de descontos;
e

d) a inexistência de cerceamento de defesa,
sob a tese
de que o
Julgador
é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas desnecessárias
.

Pois bem.

Quanto à

alegada
inadequação do julgamento monocrático
, não comporta guarida.

A decisão agravada encontra amparo no Verbete 568 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se funda em entendimento dominante acerca d
o
cerceamento de defesa quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário e indeferimento de prova pericial grafotécnica.

De mais a mais,
não h
á falar em
ofensa ao princípio da colegialidade, pois a decisão pode ser submetida ao
Ó
rgão colegiado por meio de
Agravo Interno
,
tal qual este caso
.

No que tange à alegada
inexistência de cerceamento de defesa
, melhor sorte não lhe assiste.

O Agravado
impugnou, de forma expressa e desde a petição inicial, a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

Não se pode esquecer que a
controvérsia instaurada é eminentemente fático-probatória e recai sobre a própria existência da relação jurídica, pois a validade dos contratos depende da verificação da autenticidade das assinaturas impugnadas.

Esse é motivo pelo qual o
julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, mostrou-se prematuro.

O Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, corretamente aplicado na decisão agravada, estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, a
inda que a perícia grafotécnica não seja, em tese, o único meio de prova admissível, é certo que, diante da controvérsia específica e da
falta
de saneamento do feito, não poderia ser afastada sem fundamentação idônea.

A existência de documentos contratuais, comprovantes de liberação de valores ou histórico de descontos não elide, por si só, a necessidade de prova técnica quando a assinatura é expressamente contestada. Trata-se de
matéria que exige instrução adequada, sob pena de
ofensa
aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, correta a decisão que reconheceu o cerceamento de defesa, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para saneamento e regular instrução, com observância do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e da legislação processual aplicável.

Diante disso,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026